Tribunal: TJSP
Processo: 1511266-04.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Execução fiscal – ICMS – Desistência – Sentença de extinção com a condenação da Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios – Princípio da causalidade - Valor, no entanto, excessivo - Precedentes - Provimento do recurso, tão somente para redução da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1511266-04.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados VALPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE
E LIMPEZA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO) e OUROPPEL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, tão somente para a
redução da verba honoraria pela sucumbência, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511266-04.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 27.304/20 2/5
VOTO No 27.304/20
APELAÇÃO No 1511266-04.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
OUROPPEL
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
DE
HIGIENE
E
LIMPEZA
LTDA
(antiga
denominação)
VALPEL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
(atual denominação)
Ementa: Execução fiscal ICMS Desistência Sentença de
extinção com a condenação da Fazenda do Estado no pagamento
de honorários advocatícios Princípio da causalidade - Valor, no
entanto, excessivo - Precedentes - Provimento do recurso, tão
somente para redução da verba honorária sucumbencial.
I Trata-se de exceção de pré-executividade oposta nos autos de
execução fiscal, por débitos de ICMS.
A r. sentença de fls. 254, cujo relatório se adota, julgou extinta a
execução, com base no art. 26 da Lei no 6.830/1980.
Recorre a Fazenda do Estado pugnando pelo afastamento ou pela
redução da verba honorária sucumbencial.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II
Verifica-se dos autos que a Fazenda do Estado propôs
Execução Fiscal em 19.10.2017, objetivando a cobrança de débitos fiscais de
ICMS, representado pela Certidão de Dívida Ativa no 1.223.239.975 (fls. 02/06).
A executada manifestou-se nos autos pugnando pela extinção ou
suspensão do processo executivo, em razão da propositura de ação anulatória
referente ao mesmo Auto de Infração e Imposição de Multa (proc. no
1034331-42.2016.8.26.0224 - fls. 17 e 30/33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511266-04.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 27.304/20 3/5
A Fazenda do Estado, no entanto, insistiu no prosseguimento da
execução (fls. 39/43), obtendo o deferimento de constrição de ativos financeiros
da executada (penhora “on line”), conforme decisão de fls. 92.
A exequente, por conseguinte, requereu a extinção da execução,
haja vista o cancelamento do débito fiscal (fls. 252/253).
Extinto o processo por r. sentença, a Fazenda do Estado foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do débito (fls. 254).
Estabelecidos tais fatos, tem-se que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais pauta-se pelo princípio da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os
honorários advocatícios da outra parte, uma vez que se fez necessária a
contratação de advogado para promover a efetiva defesa de seus interesses.
Tal entendimento se aplica aos casos em que a execução fiscal é
extinta por desistência do Exequente, desde que seja posterior à citação do
Executado.
Consoante já decidiu este Tribunal: “Execução Fiscal Extinção do
processo, face ao cancelamento da certidão que lhe deu origem Exequente que
deve arcar com o ônus da sucumbência Inaplicabilidade do disposto no artigo 26
da Lei no 6.830, de 1980 Recurso não provido. O artigo 26 da Lei no 6.830/80,
como regra de exceção, somente comporta interpretação restritiva. Pressuposto
essencial para a sua incidência, em verdade, é o cancelamento da inscrição de
dívida ativa, antes da decisão de primeira instância. Tendo sido a execução
ajuizada indevidamente, como expressamente, confessou a Fazenda do Estado,
injustificável a isenção dos ônus da sucumbência” (Apelação no 260.596-2, Rel.
Des. Mohamed Amaro).
Também, segundo Theotônio Negrão (Código de Processo Civil...
Editora Saraiva, 42a edição, Execução fiscal, art. 26.5, página 1.338): “Na mesma
linha, condenando a Fazenda ao pagamento de honorários se o executado foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511266-04.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 27.304/20 4/5
obrigado a se defender, ainda que 'via simples petição subscrita por causídico
contratado para esse fim': STJ-RT 753/187: (1a Seção, ED no REsp 80.257).”
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes desta Colenda
Quarta Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais decorre do princípio da causalidade. O pedido de
desistência apresentado após a citação, ainda que anterior à defesa, não tem o condão de
afastar a imposição da sucumbência, incluindo-se os honorários advocatícios.
Precedentes do STJ. Redução da verba honorária por equidade. Apelação parcialmente
provida” (Apelação no 0001688-71.2015.8.26.0648, Rel. Ana Liarte, j. 05.12.2016);
“Execução fiscal - Pedido de desistência da ação após citação do devedor -
Condenação da exequente no pagamento das custas e honorários advocatícios -
Admissibilidade - Aplicação da Súmula de no 153 do STJ, por analogia - Recurso
improvido” (Apelação 9003662-88.2011.8.26.0014, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal, j. 15.02.2016);
“EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DO DÉBITO APÓS A
APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RESPONSABILIZAÇÃO
DA EXEQUENTE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSIDADE RECURSO
DA EXECUTADA PROVIDO” (Apelação 0002938-29.2014.8.26.0114, Rel. Des. Ricardo
Feitosa, j. 20.06.2016).
Logo, o caso era mesmo de imputar-se à exequente a
responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.
Por fim, ante as circunstâncias do caso concreto, tem-se por
excessiva a fixação dos honorários em percentual ainda que mínimo sobre valor
do débito (R$ 22.116.735,63).
Assim sendo, considerando-se o mandamento do art. 85, § 8o, do
vigente Código de Processo Civil, é de rigor a fixação dos honorários por
equidade, utilizando-se das balizas dos incisos do art. 85, § 2o, do mesmo
diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511266-04.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 27.304/20 5/5
Deste modo, dado que a causa não apresenta complexidade,
entende-se pela fixação dos honorários advocatícios no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais).
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso, tão
somente para a redução os honorários advocatícios sucumbenciais, consoante
especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator